Tribunal: TJDFT
Processo: 0740338-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. SÍNDROME DE PITT-HOPKINS. DOENÇA RARA. CUSTEAR O TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA. TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL COM AYRES. PSICOPEDAGOGIA. FONOAUDIOLOGIA PELO MÉTODO PROMPT E PECS. POSSIBILIDADE.
1. É indevida a recusa do plano de saúde de custear ao tratamento multidisciplinar indicado pelo médico assistente do beneficiário, tendo sido diagnosticado com síndrome de Pitt-Hopkins (doença rara).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.